Tribunal: TJDFT
Processo: 0703165-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703165-16.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELA SENA LOPES APELADO: GUSTAVO AQUINO DA CUNHA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por Gabriela Sena Lopes contra a sentença proferida na ação monitória que julgou improcedente o pedido reconvencional, rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo no valor de R$ 74.981,62 (setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos), ID 49448698. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, foi determinado à parte apelante que comprovasse o recolhimento do preparo, na data prevista na guia ou procedesse ao recolhimento em dobro, sob pena do reconhecimento da deserção, ID 49601415.Contudo, a parte apelante permaneceu inerte quanto à determinação anterior, conforme certidão de ID 50068476. O não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois consumada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora